Tribunal: TJES
Processo: 0001717-97.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
EMENTA
:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.REQUISITOS COMPROVADOS. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. De acordo com a jurisprudência Pátria
“
o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

3. Quanto ao auxílio-doença acidentário, os arts. 59 e 60 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem que será concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, enquanto permanecer a incapacidade.

4. Preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado, reformo a sentença para condenar o INSS a pagar ao apelante o benefício de auxílio-doença acidentário devido no período em que ficou impossibilidade de trabalhar.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001717-97.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0001717-97.2018.8.08.0008

Apelante: Luiz de Almeida

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 183/184, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Franciscos que, na ação previdenciária ajuizada por Luiz de Almeida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §2° e 3°, CPC).

Em suas razões recursais (fl. 186/193), o apelante pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que: (i) sofreu acidente de trabalho e por isso teve que permanecer três meses parado; (ii) faz jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário referente ao período que ficou incapacitado (27/07/2017 a 27/10/2017), com proporcional de décimo terceiro e honorários advocatícios; (iii) o apelado é revel por ter apresentado contestação com impugnação diversa dos pedidos da inicial.

Contrarrazões (fls. 198/199), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 06/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

Destaco, ainda, que
“
o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Quanto ao auxílio-doença acidentário, os arts. 59 e 60 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem que será concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, enquanto permanecer a incapacidade.

A lei previdenciária confere ao trabalhador rural o status de segurado especial, conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8.213/91:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgado ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. Agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais”.

O artigo 39, I, da referida lei prevê que, para os segurados especiais, fica garantida a concessão: “
de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 01 (um) salário-mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido”.

Quanto à demonstração do tempo de serviço rural, exige-se indício razoável de prova material, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
o rol de documentos elencados no artigo
106
da Lei n.
8.213
/1991 é meramente exemplificativo, e não taxativo.
Aceitam-se, portanto, como início de prova material, documentos que qualifiquem o lavrador em atos de registro civil, ainda que em nome de outros membros da unidade familiar.”
(STJ –REsp 1081919/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 03/08/2009).

No caso, considero que a qualidade de segurado do apelante restou devidamente comprovada por meio da robusta prova documental, a exemplo: declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras familiares de São Francisco-ES (fls. 22/23); certidão de casamento onde consta como profissão lavrador (fl.26); contrato de parceria agrícola de 26/06/2013 (fl.36); contrato de parceria agrícola de 15/06/2015 pelo prazo de 05 anos, com vencimento em 10/06/2020 (fls. 50/52) e declaração do Ministério da Fazenda de imposto sobre a propriedade territorial rural do exercício de 2016 (fl. 60).

Cumpre destacar que, como segurado especial, o apelante tem o direito ao benefício previdenciário, independente de carência, conforme dispõe o artigo 26, inciso III, c/c com artigo 39, inciso I da Lei 8.213/91.

Quanto a capacidade para o trabalho, conforme se depreende da resposta do quesito 08, o perito judicial confirma a data do trauma, qual seja, 27/07/2017, concluindo, no entanto, pela atual capacidade laborativa do apelante (fls. 169/174).

Ocorre que, o laudo pericial foi elaborado com base em exame médico realizado em 29/03/2019 e o pedido em análise se trata de recebimento de auxílio-doença acidentário referente ao período de 03 meses que alega ter ficado incapacitado compreendido de 27/07/2017 a 27/10/2017.

O STJ possui entendimento de que “
o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefíci
o”
(REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2018).

Embora o perito ateste pela atual capacidade do apelante, considero que os exames complementares citados no próprio laudo “
R
adiografia de punho esquerdo em 27/07/2017 que revela fratura distal de rádio e ulna(cúbito);
radiografia de punho esquerdo em 04/09/2017 que revelou a presença de material ortopédico de osteossíntese metálica, com boa evolução e
radiografia de punho esquerdo em 20/11/2017 constatando a fratura consolidada”
comprovam o acidente de trabalho, o nexo causal e a incapacidade durante o período reclamado na inicial.

Além disso, deve ser levada em consideração a profissão do apelante, trabalhador rural que planta e colhe café, ocupação que exige esforço físico, sendo razoável o prazo de 03 meses para recuperação da fratura do antebraço esquerdo, período em que ficou incapacitado para o desenvolvimento da atividade rural em questão.

No julgamento do Resp. 1.546.680/RS (Tema 904) o STJ firmou o entendimento de que “
o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada.”
(STJ – REsp: 1546680 RS 2015/0191614-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)
.

No caso, os requisitos para a concessão do benefício do segurado somente foram atendidos após a vigência da Lei n. 8.870/1994, motivo pelo qual não faz jus ao recebimento do 13º salário pleiteado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. NOVO JULGAMENTO, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, do NCPC. RMI E INCLUSÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NA APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 1995. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em reexame,
atento ao posicionamento do Colendo STJ no Resp. 1.546.680/RS (Tema 904), de que o décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei 8.213/91, quando os requisitos para concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8870/1994, de rigor a modificação decido preteritalmente para alinhamento ao consagrado na orientação do STJ
. 2. Na situação dos autos, a prova produzida demonstra que a aposentadoria por invalidez foi concedida em 01/08/1995, não fazendo jus o apelante à revisão pretendida e inclusão da gratificação natalina ao cálculo de benefício. APELAÇÃO DESPROVIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ( Apelação Cível Nº 70038085759, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70038085759 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 16/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/05/2018) (destaquei)

Quanto à correção monetária, deve incidir as diretrizes vinculantes fixadas pelo STJ, que dispõe que [...] “
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
” [...]. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial

provimento
, reformando a sentença para condenar o INSS a pagar ao apelante o benefício do auxílio-doença acidentário devido no período de 27/07/2017 a 27/10/2017, acrescidos de juros de mora a partir da citação, com base no índice oficial da caderneta de poupança e correção monetária desde a data devida de cada parcela do benefício com incidência do INPC.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.REQUISITOS COMPROVADOS. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. De acordo com a jurisprudência Pátria
“
o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

3. Quanto ao auxílio-doença acidentário, os arts. 59 e 60 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem que será concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, enquanto permanecer a incapacidade.

4. Preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado, reformo a sentença para condenar o INSS a pagar ao apelante o benefício de auxílio-doença acidentário devido no período em que ficou impossibilidade de trabalhar.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.